Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. ILEGALIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA.
1. O limite de 6 (seis) meses para suspensão do processo, previsto no artigo 313, II, e §4°, não se aplica ao feito executivo, porquanto a regra especial insculpida no artigo 922 do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo exequente. Precedente do STJ e deste Tribunal de Justiça.
2. Inviável a extinção prematura do feito executivo, com fundamento no princípio da razoável duração do processo, logo após a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses, sem prévios pedido e oitiva do exequente, por configurar evidente afronta aos artigos 10, 141 e 922, do Código de Processo Civil.
3. Ante as configurações de erro no procedimento e julgamento extra petita, impõe-se a cassação da sentença, bem como a suspensão do processo executivo pelo prazo ajustado pelas partes, sem prejuízo de seu regular prosseguimento, caso seja descumprido o acordo, conforme determina o parágrafo único do artigo 922 do Código de Processo Civil.
4. Deu-se provimento ao recurso.